Tribunal: STF
Processo: ARE 1483577
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE RODOVIA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. O princípio da impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade da Administração na defesa do interesse público, vedando discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares, no exercício da função administrativa. Inexistência de violação. Não há cogitar em violação ao princípio invocado, porquanto se trata de caso específico, no qual foi devidamente apurada a responsabilidade do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos no bloqueio da rodovia em comento. A alegada existência de manifestações políticas de outras organizações não afasta o ato lesivo praticado pelo apelante, não se tratando de perseguição como pretende fazer crer, mas de fato concreto, regularmente apurado e, aliás, sequer negado na via administrativa ou em juízo. Além disso, verifico ter sido o apelante evasivo em sua argumentação, pois não menciona a quem poderia ser atribuída a responsabilidade pelo bloqueio efetivado, senão a ele mesmo. De se ressaltar que a eventual existência de outras manifestações de idêntico caráter à mencionada na inicial - e que resultassem em prejuízo à população em geral - deveriam ser igualmente apuradas, atribuindo-se-lhes a respectiva sanção. Assim, eventual ausência de apuração e aplicação de sanção a outros casos não pode servir de base para afastar a conduta ilegítima atribuída ao Sindicato na inicial. A inicial da presente ação civil pública trouxe os fatos e a documentação aptos a comprovar as datas exatas dos protestos, bem como a organização sindical responsável pelos bloqueios da Rodovia Presidente Dutra. Na observância do princípio da princípio da impessoalidade pela Administração prepondera o interesse público, este desconsiderado pelo apelante, ao impedir o direito de ir e vir dos demais cidadãos, causando risco e transtornos à população, a pretexto de reivindicar melhorias à classe trabalhadora por ele defendida. O apelante defende as liberdades públicas, porém se olvida que estas não são exclusivas da classe trabalhadora dos metalúrgicos, mas de todos os cidadãos. Preliminar rejeitada. 



    2. Não há falar em conflito de natureza trabalhista, pois não está a se discutir o direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada, com conteúdo de relação de emprego entre empregado e empregador. Igualmente, não se trata de ação possessória ajuizada em decorrência do aludido direito, sendo, portanto, impertinente a invocação da Súmula Vinculante nº 23/STF. Competência da Justiça Federal. Preliminar rejeitada. 



    3. A preexistência da ação de interdito proibitório 0012192- 22.2013.4.03.6100 em nada prejudica a propositura da presente ação civil pública. Isto porque mencionada ação possessória, ajuizada pela União, Agência Nacional de Transportes Terrestres - ATT e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, embasa-se na defesa de bem da União, assim consideradas as rodovias federais, diante da alegada indevida ocupação que ocorreria em 11.07.2013, por convocação promovida pela União Geral dos Trabalhadores e Força Sindical para manifestação de pauta de reivindicações. Naquele feito, o fundamento invocado pelas autoras foi o da existência de proibição legal expressa de permanência de pedestres nas pistas de rolamento ou de utilizar estas para perturbar o trânsito ou para a prática qualquer outra atividade, bem como o risco de grave lesão, consubstanciado nos prejuízos causados aos usuários, especialmente relativos à dinâmica de tráfego, desabastecimento, em razão do impedimento aos transporte de cargas perecíveis ou perigosas, impactando diretamente na economia local. Na presente ação civil pública, pretende-se a condenação do Sindicato dos Metalúrgicos na obrigação de não fazer, consistente em não bloquear, impedir ou tumular o trânsito na Rodovia Presidente Dutra, por qualquer meio, particularmente no km 142, onde se localiza a General Motors do Brasil - GM, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão da violação aos interesses difusos invocados na inicial. Portanto, percebe-se que o objeto, partes, causa de pedir e pedido são distintos, ainda que ambas as ações tenham em comum o fato relativo ao bloqueio de rodovias, não havendo falar em sobreposição como pretende o apelante. Preliminar rejeitada. 



    4. A legitimidade do Ministério Público para promover a ação civil pública visando à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como no zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, decorre expressamente do artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal e do artigo 6º, inciso VII, alínea "c", da Lei Complementar nº 75/93, além da legislação específica que lhe assegura, de maneira categórica, legitimidade para manejá-la (Lei nº 7.347/85, art. 5º, I). Preliminar rejeitada. 



    5. Presente o interesse de agir, pois a conversão do procedimento em inquérito civil público se deu apenas em razão da necessidade de diligências a serem realizadas e concluídas, sendo que os elementos colhidos a posteriori acabaram por viabilizar a propositura da presente ação civil pública. Ademais, sequer se exige, para efeito de propositura da ação civil pública, seja ela precedida de inquérito civil, quando presentes elementos suficientes a ensejar o ajuizamento. Precedentes. Preliminar rejeitada.



     6. O pedido é juridicamente possível, pois se cuida de ação civil pública visando a condenação do Sindicato à obrigação não fazer, bem como à indenização por dano moral coletivo, para os quais há previsão legal expressa, consoante artigos 1º e 3º da Lei nº 7.347/85. A fixação de astreintes é pedido meramente coadjuvante e somente serão efetivamente aplicadas em caso de descumprimento da decisão judicial que reconhecer o direito vindicado na exordial, encontrando previsão no artigo 461 do Código de Processo Civil. Em sede de ação civil pública, a imposição de multa diária em por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer encontra previsão específica no artigo 11 da Lei nº 7.347/85. Preliminar rejeitada. 



    7. Ainda que relevantes as considerações do apelante, exclusivamente no que tange à proteção dos interesses do trabalhador, em particular à classe dos metalúrgicos, o fato é que não está a se discutir a legitimidade das iniciativas e reivindicações do órgão sindical, nem mesmo eventual problema político existente entre as instituições. O ponto fulcral em que se sustenta a inicial é a efetiva e concreta conduta do Sindicato, consubstanciada em, reiteradamente, promover manifestações da classe trabalhadora, fazendo uso de rodovia federal, mediante o bloqueio do tráfego e queima de objetos. 



    8. Os fatos são incontroversos. A descrição dos bloqueios promovidos pelo Sindicato nos dias 02/08/2012, 22/01/2013, 22/07/2013 constam das informações prestadas pela 6ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Taubaté, além de estarem corroboradas pelos depoimentos colhidos no procedimento administrativo instaurado pelo MPF e daqueles prestados em juízo, já mencionados no corpo da sentença retro transcrita. O Sindicato não nega a prática dos atos, limitando-se a aduzir ter agido em defesa dos trabalhadores, invocando o direito à reunião e à greve. 



    9. No plano constitucional, é cediço estar assegurados, dentre os direitos e garantias fundamentais, bem assim dos sociais, a liberdade de expressão, a reunião pacífica e o direito à greve, nos termos dos arts. 5º, IV, IX, XVI, 9º e 220 da Constituição Federal. 



    10. Conquanto o apelante invoque os dispositivos constitucionais mencionados, o fato é que a própria Constituição, a par de assegurar o direito à reunião e à greve, em seu próprio texto delimita os lindes em que serão exercidos, ou seja, a reunião ocorrerá em local aberto ao público, de forma pacífica exigindo-se a prévia comunicação à autoridade competente. A manifestação realizada pelo Sindicato ocorreu em local de notório acesso proibido aos pedestres (rodovia federal), não havendo comunicação prévia às autoridades competentes, além de ter extrapolado o que comumente se pode entender como forma pacífica, ao queimar pneus e objetos e obstando o tráfego, causando transtorno aos usuários, com reflexos inclusive no trânsito da cidade. Tivesse o Sindicato observado o comando constitucional, as autoridades competentes poderiam ter se organizado, de forma a evitar que outros bens jurídicos fossem atingidos em razão do pretenso exercício do direito à reunião e liberdade de expressão. Todavia, o apelante, ciente da ilegitimidade da forma escolhida para a manifestação, quedou-se inerte. O exercício do direito à greve não é absoluto, sendo penalizados eventuais abusos cometidos. 



    11. Inteligência dos artigos 186 e 187 do Código Civil. 



    12. Ainda que possam ser legítimas as reivindicações da classe dos metalúrgicos, sendo constitucionalmente assegurados os direitos à reunião e a liberdade de expressão, é certo que a manifestação deve se pautar pela razoabilidade e observar as disposições legais e constitucionais atinentes à espécie. 



    13. É cristalina a ilegalidade que permeia o ato de invadir e bloquear o trânsito de rodovia federal e, além disso, atear fogo a pneus e objetos, colocando em risco a integridade física, inclusive, dos próprios trabalhadores a quem o Sindicato alega estar protegendo. A pretexto de defender seus associados, o Sindicato olvidou-se que o exercício da cidadania pressupõe o respeito ao direito dos demais indivíduos, o que não ocorreu in casu, sequer se preocupando em informar previamente as autoridades, aliás, provavelmente deliberadamente não o fez, exatamente com o intuito de trazer os holofotes às sua reivindicações, dando visibilidade aos pleitos, desconsiderando totalmente os transtornos que seriam causados à coletividade, afetando diretamente os direitos de terceiros. Em momento algum sopesou as consequências de sua conduta e os problemas que seriam causados aos transeuntes. Na mesma medida em que relevantes são as reivindicações da classe de trabalhadores defendida pelo apelante, os direitos dos demais também o são. 



    14. Manifestação com novo bloqueio, consoante noticiado nos autos, mesmo após a concessão da liminar - e, ainda, dissimulando sua apresentação para evitar a identificação - evidencia o caráter manifestamente intolerante e ilegítimo da conduta adotada pelo Sindicato, com o total desrespeito às instituições públicas, em especial, ao Judiciário, a pretexto de proteger os trabalhadores ameaçados de demissão. 



    15. Revela-se que as diversas alegações de perseguições ao órgão sindical tem apenas o intuito de desviar o foco da discussão central contida nos autos, sendo totalmente infundadas, posto sequer comprovadas. Ainda que as manifestações possam ter resultado em implantação de melhorias para os trabalhadores da classe metalúrgica, não pode o Sindicato valer-se de conduta dessa natureza para ver cumpridos os direitos de seus associados. 



    16. Caracterizados os atos ilícitos perpetrados pelo Sindicato, sendo de rigor sua condenação à obrigação de não fazer, consistente em se abster de proceder ao bloqueio de rodovia federal, com manifestações da classe trabalhadora, tal como definido na sentença. 



    17. O dano moral coletivo, além de encontrar previsão constitucional - já que o mencionado art. 5º, em seus incisos V e X, da Constituição Federal, não faz distinção acerca do direito à indenização, se por violação na esfera individual ou coletiva - possui supedâneo legal no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe acerca do direito à "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos". Portanto, configurada a hipótese de lesão aos valores e interesses fundamentais de um determinado grupo, resta assegurada a defesa de seu patrimônio moral e imaterial, porquanto "o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa" (in REsp 1397870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/12/2014). 



    18. Desnecessária, na hipótese de dano moral coletivo, a comprovação por parte do autor da ação civil pública, da configuração de dor, de sofrimento e de abalo psicológico pelo ato praticado pelo réu, a exemplo do que ocorre na esfera individual, pois em se tratando de interesses difusos e coletivos, avalia-se a lesão à esfera moral da coletividade, aquela que ocasiona intranquilidade social, ao iludir ou prejudicar uma gama de consumidores ou indivíduos, ou seja, "por violação a direitos transindividuais, é cabível, em tese, a condenação por dano moral coletivo como categoria autônoma de dano, a qual não se relaciona necessariamente com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico)." (in REsp 1293606/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 26/09/2014). 



    19. A culpa do Sindicato é evidente, consubstanciada na conduta deliberada e reiterada de paralisar a rodovia com sua manifestação, procedendo, ainda, ao ateamento de fogo a objetos, incorrendo em risco de dano ao patrimônio, integridade física e psíquica dos usuários, agindo de forma abusiva, em detrimento da coletividade. 



    20. Presente o nexo causal, pela causa do dano advir do comportamento culposo do agente, pois os atos do Sindicato causaram transtornos à coletividade, em vários episódios, com quilômetros de congestionamento, causando prejuízos a um sem número de usuários que necessitam se utilizar da rodovia para cumprir seus compromissos, além de prejudicar o transporte de cargas, muitas delas perecíveis. Evidente abalo à tranquilidade pública e à incolumidade física, não só dos usuários, mas também dos próprios manifestantes associados do Sindicato, com a queima de pneus e objetos na pista de rolamento. 



    21. O Sindicato, ao bloquear a rodovia a atear fogo em objetos, colocou em risco concreto a população local, não podendo ser interpretado como uma simples reunião pacífica assegurada pela Constituição Federal, causando dano, seja ele moral ou social, como entendeu a sentença recorrida, passível de indenização. 



    22. No que tange ao montante da condenação, adequado a reprimir a conduta descrita nos autos e indenizar o dano moral coletivo causado pelo réu, o montante de R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais. 



    23. Correta a sentença no que pertine à condenação ao pagamento da quantia de 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento da liminar deferida à f. 220/226, bem assim quanto à fixação de astreintes no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia, na hipótese de violação à tutela inibitória concedida, sendo pertinente a elevação fixada em sede de liminar, diante do descumprimento da decisão noticiado nos autos. 



    24. Ausência de insurgência no que concerne ao quantum fixado, seja a título de condenação por dano moral, descumprimento da liminar ou astreintes. Manutenção da sentença. 



    25. Preliminares rejeitadas. Apelação improvida.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, com imposição de multa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos IV, IX e XVI; 9º e 220 da Constituição Federal.



    Cita que “[o]s julgados que abordam a questão da liberdade de reunião — centro da discussão neste processo — abordam o temário sempre por um prisma largo, que abrange exatamente a definição do tipo de democracia previsto no texto constitucional”.



    Argumenta que a decisão recorrida “censura a circunstância de que ‘a manifestação realizada pelo Sindicato ocorreu em local de notório acesso proibido aos pedestres’”, acrescentando que “não houve uma escolha aleatória do local, mas antes uma definição geográfica determinada pelo estabelecimento da planta fabril. A fábrica está localizada às margens da rodovia Presidente Dutra e distante do centro urbano. A alternativa de protestar no leito da rodovia é quase uma consequência desse elemento espacial”. 



    Pontua que a ausência de aviso prévio às autoridades competentes sobre reunião não atrai consequências graves, além de “a manifestação não perde[r] seu caráter pacífico pelo simples fato de que houve a queima de pneus para sinalizar a interrupção do tráfego.” Neste ponto, argumenta ainda que “o escopo da previsão de comunicação prévia é evitar sobreposição de reuniões”.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Ação Civil Pública. Agravo em recurso extraordinário. Manifestação não previamente comunicada às autoridades públicas, com bloqueio da Rodovia Presidente Dutra. Condenação do sindicato em obrigação de não fazer. Fixação de astreintes pelo descumprimento. Dano moral coletivo configurado. Alegada violação ao art. 5º, IV, IX e XVI, art. 9º e art. 220 da CF/88. 1. Em relação à parte da decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 855/STF), o recurso cabível era o agravo interno, o qual não foi interposto pela parte, tendo a decisão transitado em julgado nesta parte. 2. Acerto da decisão agravada, pois a pretensão do recorrente quanto ao regular exercício ao direito de reunião, greve e manifestação do pensamento, ensejaria, necessariamente, nova análise fática para verificar suas alegações. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.”



    Decido.



    No que diz respeito à matéria tratada no Tema 855 da Repercussão Geral, a irresignação não merece prosperar, haja vista que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário assentou que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no referido tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



     



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No mais, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação local pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “A inicial da presente ação civil pública trouxe os fatos e a documentação aptos a comprovar as datas exatas dos protestos, bem como a organização sindical responsável pelos bloqueios da Rodovia Presidente Dutra. Na observância do princípio da impessoalidade pela Administração prepondera o interesse público, este desconsiderado pelo apelante, ao impedir o direito de ir e vir dos demais cidadãos, causando riscos e transtornos à população, a pretexto de reivindicar melhorias à classe trabalhadora por ele defendida. 



    (...)



    O ponto fulcral em que se sustenta a inicial é a efetiva e concreta conduta do Sindicato, consubstanciada em, reiteradamente, promover manifestações da classe trabalhadora, fazendo uso de rodovia federal, mediante o bloqueio do tráfego e queima de objetos. Somente isto. 



    Os fatos são incontroversos. A descrição dos bloqueios promovidos pelo Sindicato nos dias 02/08/2012, 22/01/2013, 22/07/2013 constam das informações prestadas pela 6a Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Taubaté, além de estarem corroboradas pelos depoimentos colhidos no procedimento administrativo instaurado pelo MPF e daqueles prestados em juízo, conforme já mencionados no corpo da sentença retro transcrita. 



    Ademais, o Sindicato não nega a prática dos atos, limitando-se a aduzir ter agido em defesa dos trabalhadores, invocando o direito à reunião e à greve. 



    (...)



    A manifestação realizada pelo Sindicato ocorreu em local de notório acesso proibido aos pedestres (rodovia federal), não havendo comunicação prévia às autoridades competentes, além de ter extrapolado o que comumente se pode entender como forma pacífica, ao queimar pneus e objetos e obstando o tráfego, causando transtorno aos usuários, com reflexos inclusive no trânsito da cidade. 



    Tivesse o Sindicato observado o comando constitucional, as autoridades competentes poderiam ter se organizado, de forma a evitar que outros bens jurídicos fossem atingidos em razão do pretenso exercício do direito à reunião e liberdade de expressão. Todavia, o apelante, ciente da ilegitimidade da forma escolhida para a manifestação, quedou-se inerte. 



    Além disso, o exercício do direito à greve não é absoluto, sendo penalizados eventuais abusos 'cometidos. 



    (...)



    Assim, conquanto possam ser legítimas as reivindicações da classe dos metalúrgicos, sendo constitucionalmente assegurados os direitos à reunião e a liberdade de expressão, é certo que a manifestação deve se pautar pela razoabilidade e observar as disposições legais e constitucionais atinentes à espécie. 



    É cristalina a ilegalidade que permeia o ato de invadir e bloquear o trânsito de rodovia federal e, além disso, atear fogo a pneus e objetos, colocando em risco a integridade física, inclusive, dos próprios trabalhadores a quem o Sindicato alega estar protegendo. 



    A pretexto de defender seus associados, o Sindicato olvidou-se que o exercício da cidadania pressupõe o respeito ao direito dos demais indivíduos, o que não ocorreu in casu.”



    Sobre o tema, anote-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.5.2017. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. ALTERAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279) E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessária a análise de fatos e provas (Súmula 279/STF) e de legislação infraconstitucional, o que é incabível na instância extraordinária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários, eis que não houve fixação na origem”. (ARE nº 1.003.912/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/6/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO DE GREVE. DISSÍDIO DE GREVE. ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. ASPECTOS FORMAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da efetiva legitimidade da greve e sua declaração abusiva demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 20.06.2016, a que se nega provimento” (ARE nº 902.363/DFAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/16). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Trabalhista. Direito de greve. Caráter não absoluto. Abusividade do movimento grevista declarada na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o direito de greve não é absoluto, devendo ser observada, para o seu exercício, a legislação infraconstitucional de regência. 3. Para divergir do entendimento adotado na origem, no sentido da abusividade do movimento grevista, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 647.650/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/8/12).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO- LEI Nº 7.783/89DIREITO DE GREVE- RECONHECIMENTO JUDICIAL DE ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO- AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL- CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE- RECURSO IMPROVIDO.- O reconhecimento judicial da abusividade do direito de greve e a interpretação do alcance da Lei nº 7.783/89 qualificam-se como matérias revestidas de caráter simplesmente ordinário, podendo traduzir, quando muito, situação configuradora de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o que basta, por si só, para inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 282.682/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 21/6/02). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente